Tribunal: TJBA
Processo: 8001964-84.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001964-84.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSAFA PARANHOS DE MELO registrado(a) civilmente como JOSAFA PARANHOS DE MELO

APELADO: RAIMUNDA D S OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO registrado(a) civilmente como JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO, ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PARTICULAR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar recurso de apelação, manteve a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais. A embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre a prejudicial de mérito de prescrição, a qual foi afastada na sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar explicitamente a prejudicial de mérito de prescrição, arguida em apelação.

III. Razões de decidir

A análise do mérito do recurso de apelação pela Câmara, com a manutenção da condenação imposta na sentença, pressupõe a superação lógica e implícita de todas as questões prejudiciais, incluindo a prescrição. A rejeição da tese prescricional está contida no julgamento que confirmou a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. A ausência de vício real (omissão, contradição ou obscuridade) e o propósito de retardar o andamento do processo caracterizam o intuito protelatório do recurso, justificando a aplicação da sanção processual correspondente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01